Tribunal: TJSP
Processo: 1025049-94.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Plano de Saúde Coletivo – Cobrança – Inadimplemento de mensalidades pela demandada – Serviços médico-hospitalares efetivamente disponibilizados pela autora até a data do cancelamento, em virtude da inadimplência da ré - Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.